Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-70.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007001-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 041.884.752-50 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 041.884.752-50 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PJE Nº 1007001-70.2022.8.11.0000– CLASSE CNJ – 370 - COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE:

LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA.

PACIENTE:

ANDERSON DA SILVA PEREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA – RECALCITRANTE DELITIVO – ENUNCIADO 06/TJ – ORDEM DENEGADA.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da superveniência de registros criminais por infrações penais da mesma natureza, fundamento semelhante a que repousa a atual prisão cautelar. Inteligência o enunciado 06/TJ.

Apesar da apreensão de quantia relativamente pequena de droga [38g de pasta-base de cocaína], as circunstâncias da prisão como o fato de o paciente estar embriagado e transportando entorpecente entre Estados da Federação, e ao que tudo indica não é a primeira vez que faz esse tipo de “corre” sendo na região conhecido vulgarmente como “Correria”, fatos que autorizam a segregação cautelar do increpado para a garantia da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA.

PACIENTE:

ANDERSON DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
ANDERSON DA SILVA PEREIRA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001317-26.2022.8.11.0046.

Sustenta o impetrante que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 24/3/2022
, como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na audiência de custódia apesar da prisão em flagrante ter sido relaxada fora decretada a prisão preventiva do paciente com fundamento na manutenção da ordem pública.

Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.

Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

Liminar indeferida no id. 124732661.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 125197185.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner é pela
denegação da ordem
, conforme assim ementado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Gravidade concreta dos fatos. Reiteração delitiva do paciente. Necessidade de se acautelar o meio social. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O impetrante busca a concessão da ordem em favor do paciente ao argumento de fragilidade nos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora.

Segundo consta na exordial acusatória apresentada nos autos da Ação Penal n. 1001543-31.2022.8.11.0046:

“No dia
23 de março de 2022
, por volta das 23h35min, na Avenida Andre Maggi, Centro de Rondolândia-MT,
o denunciado
ANDERSON DA SILVA PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportou e trouxe consigo
, para fins de traficância, o correspondente a
38,43 g
(trinta e oito gramas e quarenta e três centigramas) de substância análoga à
cocaína
, acondicionado em
04 (porções)
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, bem como
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
. Segundo apurou-se, a guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que
o denunciado estava realizando tráfico de entorpecentes na cidade de Rondolândia-MT
. Diante disso, a equipe policial realizou buscas no intuito de localizar o acusado, encontrando-o após verificar atitudes suspeitas deste. No momento da abordagem, constatou-se que o denunciado estava transportando, no interior de seu veículo, substância análoga à pasta base de cocaína, em 4 (quatro) porções embaladas para venda. Ressalta-se que a referida droga foi adquirida na cidade de Ji-Paraná-RO. Ainda, durante a abordagem, verificou-se que o acusado estava embriagado e com odor etílico, ocasião em que foram encontradas 03 (três) latas de cerveja no interior do veículo.”

No que tange a ausência dos pressupostos autorizadores para decretação da custódia cautelar, o magistrado ao convolar a prisão flagrancial e decretar a preventiva firmou os seguintes fundamentos:

“Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Nesse sentido, importante frisar que
o indiciado responde por outra ação penal na Comarca de Ji-Paraná/RO, pelo mesmo delito que foi indiciado, qual seja, tráfico de drogas
, circunstância esta que, pende por atestar e deixa entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas. Nesse influxo de ideias, denota-se que
o risco - pautado em conclusão de ordem inevitável - de reiteração de condutas delituosas
, protagonizadas por parte dos flagrados é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator

hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.”
. (negritei).

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da
ordem pública
, na
materialidade
, os
fortes indícios de autoria
, e a possibilidade de
reiteração delitiva
, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata pelos
apontamentos criminais
informados nos autos e não refutados pelo impetrante, ao contrário, foi por ele evidenciado quando de seu interrogatório.

Aliás, ao prestar informações na delegacia afirmou que já havia sido preso anteriormente pelo delito de receptação e furto. Consta, ainda, do documento juntado no id. 81901071 [ação penal], diversos apontamento criminais em desfavor do paciente tais como ameaça, estelionato, furto e receptação.

No Relatório de Investigação n.
2021
.13.32394 [ação penal], demonstra que o paciente já vinha sendo monitorado desde o ano de 2021, por
suspeita de fomentar o comércio ilegal de drogas e munição
entre a cidade de Ji-Paraná/Ro e Rondolândia-MT.

Logo, o fundamento informado pelo magistrado para decretar a prisão preventiva do paciente se mostra idônea, já que a reiteração delitiva põe em risco à ordem pública.

Apesar da apreensão de quantia relativamente pequena de droga [38g de pasta-base de cocaína], as circunstâncias da prisão como o fato de o paciente estar
embriagado
e
transportando entorpecente entre Estados da Federação
, e ao que tudo indica não é a primeira vez que faz esse tipo de “corre” sendo na região conhecido
vulgarmente como “Correria”,
autorizam a segregação cautelar do increpado
.

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado nº 6, com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de reiteração por parte do paciente, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Com relação aos predicados pessoais do paciente – que não restaram cabalmente comprovados nos autos - imperioso ressaltar que, ainda que estivessem evidenciados, por si sós, não têm o condão de garantir o
status libertatis
. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...)” (AgRg no HC 648.314/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos. Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022